Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-84.2014.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001047-84.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELANTE), SANDRA LARA DA SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 07.598.941/0001-18 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELANTE), COMERCIAL SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA– OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –ABSTER-SE DA VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO– COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS- AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
EX PERSONA
– INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
-SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de mora
ex persona
, no caso de processo executivo, somente se pode aventar o inadimplemento da obrigação após a prévia constituição do devedor em mora, consoante redação literal do § único do artigo 397 do Código Civil, o que não ocorreu na hipótese ora analisada,
por isso, sem reparos a sentença que julgou procedentes os embargos de execução, e por conseguinte, extinguiu o processo de execução diante da inexigibilidade do título executivo.

2.
Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001047-84.2014.8.11.001 – Cod. 63646, opostos por
SANDRA LARA DA SILVA COMÉRCIO - ME
,

diante da inexigibilidade do título executivo, julgou procedente os presentes embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação de custas e honorários.

O apelante defende em suas razões que não agiu com acerto em sua decisão, tendo em vista que trata-se de obrigação de não fazer, na qual a mora é presumida pelo descumprimento do devedor de abstenção, independente de qualquer ação do credor.

Afirma que o requerido assumiu o encargo de cumprir a obrigação de não fazer consistente no ato de se abster de vender produtos com prazos de validade vencidos.

Relata que considerando que a apelada expôs à venda mercadoria com prazo de validade vencida, descumprindo assim a obrigação de não fazer estabelecida no TAC, o seu inadimplemento iniciou-se no dia em que executou o ato vedado, sendo desnecessário interpelação judicial ou extrajudicial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, para o fim de determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista que a mora da apelada é presumida, por se tratar, o caso, de obrigação de prestação negativa (obrigação de não fazer), nos termos do artigo 390 do Código Civil.

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
2372745 – pág. 03.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo
provimento do recurso
, determinando o prosseguimento do recurso

[id.
2892345 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001047-84.2014.8.11.001 – Cod. 63646, opostos por
SANDRA LARA DA SILVA COMÉRCIO - ME
,

julgou procedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, diante da inexigibilidade do título, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e por consequência julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação de custas e honorários.

Cinge-se dos autos que no ano de 2007, o Ministério Público firmou com a embargante/apelada um termo de ajustamento de conduta
[id. 2372710 – pág. 10; id. 2372719 – pág. 01 à 07]
, em que ela se comprometeu a não mais vender produtos com prazo de validade expirado.

No ano de 2011, a Vigilância Sanitária, em fiscalização de rotina, encontrou alguns produtos vencidos, lavrando o auto de infração. Com isso, o Ministério Público ingressou com ação de execução em anexo, executando o TAC anteriormente firmado.

Desse modo, para chegar ao
“quantum debeatur”,
o Ministério Público multiplicou o número de produtos irregulares apreendidos, com o montante da multa estabelecida no termo de ajustamento de conduta.

A avença não possuía prazo fixo para pagamento de eventual penalidade. Não houve a notificação prévia da embargante/apelada para adimplir a multa pelo suposto descumprimento.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os embargos de execução e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo.

Irresignado, o órgão ministerial sustenta, em razões de apelação, que por se tratar de obrigação de não fazer, a mora é constituída no momento do descumprimento do dever de abstenção, independentemente de qualquer ação do credor, conforme art. 390 do Código Civil.

Aduz que após firmar o ajustamento de conduta com a recorrida, esta insistiu em descumprir obrigação de não fazer estabelecida no TAC, com a exposição de mercadoria com prazo de validade vencido.

Por fim, requereu o provimento do recurso para determinar a reforma da sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de execução (id. 2372743, fl.05 à 06).

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e o conjunto probatório anexado nos autos, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

O título executivo extrajudicial que aparelha a execução de origem, considerado inadequado na sentença recorrida, é o chamado de Termo de Ajustamento de Conduta, que o Ministério Público ajustou, em cláusulas, com a executada, ora apelada.

A extinção da ação executiva se deu porque, na visão do magistrado, falta ao título um de seus elementos essenciais, qual seja, a exigibilidade.

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta impunha a executada obrigação de não fazer, que, no caso, era abster-se da venda de produto com prazo de validade vencido.

Já na vigência dos efeitos do pacto, a executada, ora apelada

foi autuada pela vigilância sanitária, em cujo autos restou detectado infração administrativa sanitária que espelha, em tese, realidade comportamental incompatível com o ajustado com o exequente, ora apelante.

Logo, resta saber, então, se o auto de infração lavrado pela polícia sanitária constitui ou não em mora a executada/apelada, para efeito de exigibilidade do título.

Veja que a autuação da executada, recorrida, pelo órgão de fiscalização não é suficiente, por si só, para configurar o elemento exigibilidade do título, máxime se ainda não há sequer prova de que o procedimento administrativo fora concluído.

De sorte que, tratando-se de mora
ex persona
, somente se pode aventar o inadimplemento da obrigação após a prévia constituição do devedor em mora, consoante redação literal do § único do artigo 397 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art.397 – O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo Único – Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial e extrajudicial.

Desse modo, no caso ora em epigrafe, como bem exposto no decreto sentencial
“em se tratando de mora ex persona revela-se necessária a notificação para a constituição em mora da parte executada, o que tampouco ocorreu no caso”.

A propósito, em caso análogo, já foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça em 25.05.2018, [RAC
0002102-70.2014.8.11.0018],

que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
–
MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO X LUCINEI DA SILVA ME (MERCADO CRUZEIRO DO SUL) - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ABSTER-SE DA VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO

– FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS – DESCUMPRIMENTO DO PACTO –

INDEFERIMENTO DA INICIAL –

TÍTULO EXCECUTIVO NÃO HÁBIL
-
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
EX PERSONA
– AUSENTE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A execução proposta deve ser aparelhada por título executivo extrajudicial que

autoriza essa natureza de pretensão satisfativa.

Ausente um dos requisitos que lhe são próprios, no caso, a exigibilidade título ante a falta de prévia interpelação do executado, ora apelado, para constituição em mora
ex persona
, mostra-se inábil para execução. Recurso conhecido e desprovido.

Ademais, no mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 585, III, DO CPC/73. VIGENTE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECUSA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
. Trata-se de ação de embargos à
execução
opostos pela seguradora em face de
execução
de contrato de seguro de vida, ajuizada pelos beneficiários da indenização de seguro diante do falecimento do contratante, julgada procedente na origem. Ação de
execução
ajuizada aos 25/08/2014, quando ainda vigente as regras do art. 585, III, do CPC/72. Aplicação do Princípio do Tempus regit actum, que determina a aplicação da lei do tempo do fato para fins de sua regulação. Considerando que o contrato de seguro de vida era considerado título executivo judicial, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, devidamente regular seu processamento naqueles termos. O atraso no pagamento do prêmio mensal, ou então o seu não pagamento, não possibilita a suspensão e o cancelamento automático do contrato de seguro firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a
interpelação
do
devedor
, com a notificação
prévia
para constituição da
mora
. Entendimento consolidado pela Segunda Sessão do egrégio STJ. Precedentes. A seguradora executada, ora embargante, sequer alegou ter notificado o segurado, defendendo que era obrigação do falecido manter os pagamentos do contrato em dia.
Dessa feita, considerando que no caso dos autos não houve a
prévia
notificação do segurado acerca da inadimplência, e, partindo-se desse raciocínio, não houve
mora
constituída, o atraso no pagamento não pode ser causa do cancelamento da aven
ça
(cancelamento da apólice ou suspensão do contrato), máxime porque a cláusula que
prevê
a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro, sem a
prévia
notificação do segurado, é nula, de pleno direito, uma vez que afronta o disposto no inciso XI, do artigo 51 do CDC. Sentença reformada. Embargos à
execução
desacolhidos com determinação de prosseguimento da ação de
execução
. APELAÇÃO PROVIDA”
(Apelação Cível, No 70075862219, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 14-12-2017)

Desta forma, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente os embargos à execução, logo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001047-84.2014.8.11.001 – Cod. 63646, opostos por
SANDRA LARA DA SILVA COMÉRCIO - ME
,

julgou procedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, diante da inexigibilidade do título, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e por consequência julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação de custas e honorários.

Cinge-se dos autos que no ano de 2007, o Ministério Público firmou com a embargante/apelada um termo de ajustamento de conduta
[id. 2372710 – pág. 10; id. 2372719 – pág. 01 à 07]
, em que ela se comprometeu a não mais vender produtos com prazo de validade expirado.

No ano de 2011, a Vigilância Sanitária, em fiscalização de rotina, encontrou alguns produtos vencidos, lavrando o auto de infração. Com isso, o Ministério Público ingressou com ação de execução em anexo, executando o TAC anteriormente firmado.

Desse modo, para chegar ao
“quantum debeatur”,
o Ministério Público multiplicou o número de produtos irregulares apreendidos, com o montante da multa estabelecida no termo de ajustamento de conduta.

A avença não possuía prazo fixo para pagamento de eventual penalidade. Não houve a notificação prévia da embargante/apelada para adimplir a multa pelo suposto descumprimento.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os embargos de execução e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo.

Irresignado, o órgão ministerial sustenta, em razões de apelação, que por se tratar de obrigação de não fazer, a mora é constituída no momento do descumprimento do dever de abstenção, independentemente de qualquer ação do credor, conforme art. 390 do Código Civil.

Aduz que após firmar o ajustamento de conduta com a recorrida, esta insistiu em descumprir obrigação de não fazer estabelecida no TAC, com a exposição de mercadoria com prazo de validade vencido.

Por fim, requereu o provimento do recurso para determinar a reforma da sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de execução (id. 2372743, fl.05 à 06).

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e o conjunto probatório anexado nos autos, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

O título executivo extrajudicial que aparelha a execução de origem, considerado inadequado na sentença recorrida, é o chamado de Termo de Ajustamento de Conduta, que o Ministério Público ajustou, em cláusulas, com a executada, ora apelada.

A extinção da ação executiva se deu porque, na visão do magistrado, falta ao título um de seus elementos essenciais, qual seja, a exigibilidade.

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta impunha a executada obrigação de não fazer, que, no caso, era abster-se da venda de produto com prazo de validade vencido.

Já na vigência dos efeitos do pacto, a executada, ora apelada

foi autuada pela vigilância sanitária, em cujo autos restou detectado infração administrativa sanitária que espelha, em tese, realidade comportamental incompatível com o ajustado com o exequente, ora apelante.

Logo, resta saber, então, se o auto de infração lavrado pela polícia sanitária constitui ou não em mora a executada/apelada, para efeito de exigibilidade do título.

Veja que a autuação da executada, recorrida, pelo órgão de fiscalização não é suficiente, por si só, para configurar o elemento exigibilidade do título, máxime se ainda não há sequer prova de que o procedimento administrativo fora concluído.

De sorte que, tratando-se de mora
ex persona
, somente se pode aventar o inadimplemento da obrigação após a prévia constituição do devedor em mora, consoante redação literal do § único do artigo 397 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art.397 – O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo Único – Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial e extrajudicial.

Desse modo, no caso ora em epigrafe, como bem exposto no decreto sentencial
“em se tratando de mora ex persona revela-se necessária a notificação para a constituição em mora da parte executada, o que tampouco ocorreu no caso”.

A propósito, em caso análogo, já foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça em 25.05.2018, [RAC
0002102-70.2014.8.11.0018],

que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
–
MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO X LUCINEI DA SILVA ME (MERCADO CRUZEIRO DO SUL) - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ABSTER-SE DA VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO

– FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS – DESCUMPRIMENTO DO PACTO –

INDEFERIMENTO DA INICIAL –

TÍTULO EXCECUTIVO NÃO HÁBIL
-
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
EX PERSONA
– AUSENTE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A execução proposta deve ser aparelhada por título executivo extrajudicial que

autoriza essa natureza de pretensão satisfativa.

Ausente um dos requisitos que lhe são próprios, no caso, a exigibilidade título ante a falta de prévia interpelação do executado, ora apelado, para constituição em mora
ex persona
, mostra-se inábil para execução. Recurso conhecido e desprovido.

Ademais, no mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 585, III, DO CPC/73. VIGENTE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECUSA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
. Trata-se de ação de embargos à
execução
opostos pela seguradora em face de
execução
de contrato de seguro de vida, ajuizada pelos beneficiários da indenização de seguro diante do falecimento do contratante, julgada procedente na origem. Ação de
execução
ajuizada aos 25/08/2014, quando ainda vigente as regras do art. 585, III, do CPC/72. Aplicação do Princípio do Tempus regit actum, que determina a aplicação da lei do tempo do fato para fins de sua regulação. Considerando que o contrato de seguro de vida era considerado título executivo judicial, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, devidamente regular seu processamento naqueles termos. O atraso no pagamento do prêmio mensal, ou então o seu não pagamento, não possibilita a suspensão e o cancelamento automático do contrato de seguro firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a
interpelação
do
devedor
, com a notificação
prévia
para constituição da
mora
. Entendimento consolidado pela Segunda Sessão do egrégio STJ. Precedentes. A seguradora executada, ora embargante, sequer alegou ter notificado o segurado, defendendo que era obrigação do falecido manter os pagamentos do contrato em dia.
Dessa feita, considerando que no caso dos autos não houve a
prévia
notificação do segurado acerca da inadimplência, e, partindo-se desse raciocínio, não houve
mora
constituída, o atraso no pagamento não pode ser causa do cancelamento da aven
ça
(cancelamento da apólice ou suspensão do contrato), máxime porque a cláusula que
prevê
a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro, sem a
prévia
notificação do segurado, é nula, de pleno direito, uma vez que afronta o disposto no inciso XI, do artigo 51 do CDC. Sentença reformada. Embargos à
execução
desacolhidos com determinação de prosseguimento da ação de
execução
. APELAÇÃO PROVIDA”
(Apelação Cível, No 70075862219, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 14-12-2017)

Desta forma, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente os embargos à execução, logo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021